Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708383-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDOMAR DA COSTA BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LINDOMAR DA COSTA BRITO contra ato omissivo que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga em UTI de que necessita. Na petição inicial, descreve o impetrante que a internação em leito UTI é a medida indispensável ao tratamento do grave quadro de saúde que enfrenta, em razão da gravidade de seu estado clínico após queda em andaime. Pede, portanto, a referida internação em hospital da rede pública ou particular conveniada. Postula a concessão de liminar, afirmando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, a fim de que a internação almejada seja determinada de imediato. No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de que a segurança seja concedida. Não foram recolhidas custas iniciais, pois pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido no Plantão Judicial pelo eminente Desembargador Cruz Macedo, Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 44494357). Por meio da certidão de ID 44495251, o Oficial de Justiça certifica que procedeu à intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI, por via eletrônica, que registrou ciência, mas não se manifestou até o momento acerca do cumprimento da decisão liminar. Por meio de decisão (ID 44507429), foi ratificada a liminar deferida, observando-se, ademais, que o impetrante, a despeito de requerer a gratuidade de justiça, não juntou nehum elemento de prova capaz de corroborar o deferimento do indigitado benefício. Em virtude da urgência do caso, foi postergada a análise do pedido de gratuidade de justiça para depois de adotadas as providências ao cumprimento da liminar deferida. Em face da notícia de cumprimento da liminar, o impetrante foi intimado, na pessoa de seu advogado, a trazer aos autos comprovação da hipossuficiência financeira alegada (ID 44959321). O prazo transcorreu em branco sem qualquer manifestação (ID 45467894), motivo pelo qual foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada e determinado ao impetrante o recolhimento das custas iniciais relativas ao mandado de segurança, sob pena de indeferimento da inicial (ID 45551766). Após o indeferimento da gratuidade de justiça por esta relatoria, em virtude do transcurso em branco do prazo concedido para comprovação da hipossuficiência financeira, e determinação de recolhimento das custas iniciais, o advogado do impetrante, de forma extemporânea, veio aos autos pedir reconsideração da decisão anterior e juntar procuração (ID 45611456) e declaração de hipossuficiência (ID 45611457), sem qualquer outro elemento comprobatório do estado de pobreza (extratos bancários, declarações de imposto de renda, contas de água, luz etc.), evidenciando, portanto, que persiste a não comprovação do alegado. Diante disso, nada foi provido. A Secretaria certificou, então, o transcurso em branco do prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais (ID 45957617). É a síntese do necessário. Decido. Uma vez não comprovado o recolhimento das custas iniciais indispensáveis ao prosseguimento do presente mandado de segurança (art. 69, V, do RITJDFT), é o caso indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei no 12.016/2009) e, por consequência, de denegação da segurança (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Ante o exposto, indefiro a petição inicial (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF) e, em consequência disso, DENEGO a segurança pleiteada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Por consequência disso, torno sem efeito a liminar anteriormente deferida. Custas pelo impetrante. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora